Tribunal: STF
Processo: ARE 1355355
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR AO LIMITE DO ART. 496, I, DO CPC. DISPENSA DA REMESSA, MESMO SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS. OBRIGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO REU (ART. 373, Il, DO NCPC). PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DESPROVIMENTO RECURSAL. SENTENÇA CONFIRMADA.



    1. Nos casos em que a condenação ou o proveito econômico visivelmente não alcança o limite mínimo para submeter a sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a dispensa do reexame, ainda que se trate de quantia ilíquida.



    2. Os servidores públicos contratados para exercer cargo comissionado, quando dispensados, têm direito as parcelas relativas a salários, décimo terceiro, férias acrescidas do terço e demais direitos sociais expressamente estendidos aos servidores públicos pela Constituição Federal/88 (art. 39, § 3º, c/c art. 7º, VII e XXVII), não podendo a municipalidade se esquivar do pagamento dessas verbas específicas por falta de previsão em norma infraconstitucional. Precedentes do STF e do TJCE.



    3. É da municipalidade o ônus de demonstrar que cumpriu suas obrigações perante a servidora, uma vez que incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Inteligência do art. 373, Inciso II, do Código de Processo Civil.



    4. Não restando comprovado nos autos que houve o efetivo pagamento do 13º salário e férias pleiteadas, deverão estas ser pagas pelo Município, sob pena de enriquecimento ilícito.



    5. Apelo conhecido e não provido. Sentença confirmada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/2020).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente